Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715388-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MELO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR MELO DE MEDEIROS contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de exigir contas n.o 0709232-31.2021.8.07.0020, movida em desfavor do BANCO BRADESCO SA, determinou a apresentação das contas relativas ao período compreendido entre 04/2011 e 10/2015, destacando as respectivas cláusulas contratuais. Na oportunidade, consignou que eventuais créditos serão devidos a contar de 17/06/2018, tendo em vista a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil e a data do ajuizamento da ação (17/06/2021). Deixou, ainda, de aplicar os ônus sucumbenciais, reservando-os à segunda fase (ID 122773904, origem). Em suas razões (ID 35313612), aduz equívoco quanto ao prazo prescricional aplicado para a repetição de eventual indébito – na ausência de previsão legal específica, deveria ser aplicado o mesmo prazo da ação de prestação de contas, qual seja, o decenal (art. 205, CC) –, bem como quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35313615 e 35313616). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que: i) determinou a apresentação das contas relativas ao período compreendido entre 04/2011 e 10/2015, destacando as respectivas cláusulas contratuais; ii) consignou que eventuais créditos serão devidos a contar de 17/06/2018, tendo em vista a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil e a data do ajuizamento da ação (17/06/2021), e iii) deixou de aplicar os ônus sucumbenciais, reservando-os à segunda fase. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, pois o ato judicial que encerrou a primeira fase da presente ação de exigir contas não acarretou o fim do processo, possuindo natureza de decisão interlocutória, com conteúdo de decisão parcial de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento. Neste ponto, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE O TIPO DE RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação. Precedentes. 2. Havendo "dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1841262/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021 – grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito, iniciando-se a segunda fase da ação de exigir contas, à preclusão da decisão atacada (ID 122773904, p. 5/6 – origem). Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator